Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-22.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015363-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID BISPO DOS SANTOS - CPF: 010.429.581-30 (RECORRENTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), MAICON GOMES DOS SANTOS - CPF: 027.970.671-50 (RECORRENTE), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Reclamantes em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e deu parcial provimento, afastando a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que restou reconhecido que não houve o abandono da causa, mas deixou de determinar o retorno do processo à origem para o prosseguimento do feito.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1015363-22.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

David Bispo dos Santos e

Maicon Gomes dos Santos

Embargado(s):

Orienter Viagens e Turismo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o manejo dos embargos.

O acórdão não reconhece que não houve abandono da causa, mas apenas afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, considerando justificada a ausência dos autores por motivo de força maior, nos termos do art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95.

Conforme, consta no voto embargado:

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, os Reclamantes não compareceram na audiência de conciliação realizada no dia 04/02/2025 às 16h15min.

Contudo, o patrono dos Reclamantes alega que as Reclamada não foi citada, tendo em vista que o AR retornou como mudou-se, sendo assim, o não comparecimento dos Reclamantes na audiência de conciliação não decorreu de sua inércia, mas sim pela falta de citação da Ré.

Desta forma, a meu ver, resta justificado o motivo da ausência dos Reclamantes e de seu patrono na audiência de conciliação, entendo que a condenação em custas deve ser afastada, nos termos do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n. 9.099/95,
in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Logo, a justificativa para a ausência da parte à audiência de conciliação, quando aceita, pode afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mas não implica, por si só, o afastamento da extinção do processo por ausência injustificada, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Assim, constata-se que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, finalidade para a qual esse recurso não se presta.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025